Tribunal: TJES
Processo: 5017385-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017385-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: J C COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE JULGADO E PRECEDENTE CITADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTERNO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por J C Comércio e Indústria Ltda. contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Embargante, a qual alega existência de contradição no uso de precedente jurisprudencial favorável ao contribuinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifique o acolhimento do recurso de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por finalidade exclusiva a correção de vícios internos da decisão — omissão, obscuridade, contradição ou erro material —, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

A contradição alegada pela embargante é de natureza externa, pois diz respeito à suposta incoerência entre o acórdão embargado e precedente anteriormente citado, e não entre fundamentos e conclusão do próprio julgado.

O acórdão embargado fez referência a precedente do TJES unicamente para reforçar o entendimento de que a obtenção de dados fiscais junto a administradoras de cartão de crédito não configura violação ao sigilo bancário, sendo a fundamentação coerente com a conclusão adotada.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que apenas vícios internos autorizam a oposição de embargos de declaração, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal ou para expressar inconformismo com o resultado da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se caracterizando pela suposta incoerência entre a decisão e precedentes citados.

É incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo com seu resultado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no REsp n. 1.820.963/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03.04.2024, DJe 18.04.2024;
STJ, EDcl no REsp n. 1.970.659/MG, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 23.06.2025, DJEN 26.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5017385-37.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
: J C COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

EMBARGAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado,
trata-se de recurso de Embargos de Declaração (id. 13101697) opostos por J C COMERCIO E INDUSTRIA LTDA em face do v. Acórdão (id. 12707688) por meio do qual esta egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante.

De início, cumpre registrar que os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

A Embargante aponta a existência de contradição, ao argumento de que o acórdão recorrido se baseou em precedente cujo resultado foi favorável ao contribuinte, enquanto a decisão ora embargada foi-lhe desfavorável.

Contudo, a tese recursal não merece prosperar.

Doutrina e jurisprudência são uníssonas em afirmar que a contradição que autoriza a oposição dos Embargos de Declaração é a
contradição interna
, ou seja, aquela verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado. A suposta divergência entre o acórdão embargado e outro precedente judicial configura
contradição externa
, vício que não se amolda às hipóteses de cabimento do recurso integrativo.

Sobre o tema, leciona Fredie Didier Jr.:

"A contradição que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna, havida entre trechos da decisão embargada [...]. Não se trata, pois, de contradição entre a decisão e o que consta de outras peças dos autos (provas, outras decisões etc.), ou entre a decisão e a lei ou o entendimento da parte." (Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. v. 3. 13. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 250).

No caso dos autos, não se vislumbra qualquer contradição interna no v. Acórdão. O julgado utilizou o precedente (TJES, Agravo de Instrumento, 5008354-61.2022.8.08.0000) para um fim específico e delimitado: reforçar o entendimento de que a obtenção de informações fiscais junto às administradoras de cartão de crédito não representa, por si só, violação ao sigilo bancário.

Confira-se o trecho pertinente do voto condutor:

"Inicialmente, no que diz respeito à alegação de quebra de sigilo bancário, razão não assiste à Agravante, tendo em vista que 'As informações fiscais prestadas por administradoras de cartões de crédito e débito à Administração Tributária, não representam, por si só, violação ao sigilo bancário, conforme, definiu o e. STF quando declarou (ADI 2859) a constitucionalidade da Lei Complementar n.º 105/01, a qual dispõe sobre o sigilo sobre as operações de instituições financeiras'. (TJES, Agravo de Instrumento, 5008354-61.2022.8.08.0000 - PJE, Relator: Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 26/Jul/2023)."

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE HOSPITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. ERRO MÉDICO. CIRURGIA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OBSCURIDADE. EXISTÊNCIA. CORREÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO ACOLHIDO. 1. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade no acórdão embargado quanto aos efeitos e consequências da reforma do acórdão recorrido, especialmente no que tange à inversão do ônus da prova. 2.
A contradição ou a obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão. É o caso.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a obscuridade no acórdão embargado, com o objetivo de, ao reconhecer a inversão do ônus da prova, determinar o retorno dos autos ao TJMG para que prossiga no julgamento do recurso de apelação interposto por RUDVY, conforme entender de direito. (EDcl no REsp n. 1.970.659/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025,
DJEN de 26/6/2025
.)

A fundamentação é perfeitamente coerente com a conclusão de afastar a tese de quebra de sigilo. O fato de o precedente invocado, em sua integralidade, ter analisado outras particularidades fáticas (como a ausência de notificação prévia) que levaram àquele resultado específico, não torna o acórdão ora embargado contraditório. A decisão recorrida simplesmente não adentrou naquelas outras questões por não serem o ponto central da controvérsia aqui posta ou por entender pela sua não aplicação ao caso concreto.

Desse modo, o que se observa é a nítida intenção da Embargante de rediscutir o mérito da decisão, utilizando-se dos aclaratórios como sucedâneo recursal, o que é vedado pela jurisprudência pacífica de nossos Tribunais.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que "
Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide”.
(EDcl no REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Portanto, inexistindo qualquer vício a ser sanado no v. Acórdão e restando clara a intenção do Embargante de promover a rediscussão da matéria já decidida, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.